Tribunal: STF
Processo: ARE 753008
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHOS FEDERAIS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LEI 12.514/2011. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal proposta pelo recorrente em razão de o valor cobrado ser inferior ao mínimo estipulado para a proposição da ação executiva pela Lei 12.514/2011, diploma legal que versa, entre outros temas, sobre contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral. Nessas circunstâncias, o tema decidido é exclusivamente infraconstitucional.



    II – Agravo regimental improvido.